Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703456-66.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR DESPACHO CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as intimações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20901772. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018